Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727284-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA LARANJEIRA TOKARSKI, PEDRO LUIS SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCIA HELENA LARANJEIRA TOKARSK e PEDRO LUIS SILVA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0704829-54.2023.8.07.0018, pela qual foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes sustentam que a hipótese em exame não corresponde ao Tema Repetitivo no 1169, pois a sentença exequenda não veicula condenação genérica e prescinde de liquidação, por ter contemplado todos os elementos necessários à elaboração dos cálculos individualizados. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de estar “evidente o perigo da demora, caracterizado pelo sobrestamento da ação gênesis até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo E. STJ, bem como, a fumaça do bom direito, caracterizada pela existência de todas as condições permissíveis para a realização dos cálculos aritméticos do título executivo judicial, e, a verossimilhança das alegações, notoriamente provadas pelos documentos em anexo” (ID Num. 48764102, pág. 9). No mérito, requerem a reforma da decisão, para se determinar o prosseguimento do processo de origem. Preparo recolhido (ID Num. 48764104). É o relatório do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento ampara-se no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, uma vez que se trata de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento individual do título executivo originado na ação coletiva manejada pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – AES (no 0701444-06.2020.8.07.0018), pelo qual o Distrito Federal foi condenado a pagar o adicional de insalubridade aos servidores especialistas em saúde, durante os períodos de afastamento legal – art. 165, LC. 840/2011, exceto quanto ao inciso V e parágrafo único do mesmo artigo –, relativamente aos 05 anos antecedentes ao ajuizamento da demanda e às prestações vencidas durante a tramitação do Feito coletivo, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança. A ação coletiva foi distribuída em 21/02/2020 e o trânsito em julgado ocorreu em 05/07/2021. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença pelos ora agravantes, o juiz de origem determinou a suspensão do processo, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 do STJ, originário dos Recursos Especiais números 1.978.629; 1.985.037 e 1.985.491, onde a controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Por oportunidade da afetação dos recursos como representativos de controvérsia, o exmo. relator, ministro Benedito Gonçalves, determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Na hipótese em exame, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, por eventual inadequação da hipótese em julgamento à suspensão determinada pelo STJ, fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes não indicaram onde reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo se limitado a afirmar ser “evidente o perigo da demora, caracterizado pelo sobrestamento da ação”. Ocorre que, em princípio, sem indicação expressa feita pelos recorrentes, não é possível constatar que a paralização temporária do processo, cujo objeto cinge-se à pretensão de receber valores, possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Portanto, deve-se aguardar a resposta ao recurso e o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, bem como o Distrito Federal, para, querendo, responderem no prazo legal. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP